Tribunal: TJMT
Processo: 1034758-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034758-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CRISTINA PRUDENTE CAMPOS GRACIANO DE PAIVA - CPF: 692.082.201-68 (RECORRENTE), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1034758-65.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ANA CRISTINA PRUDENTE CAMPOS GRACIANO DE PAIVA.

Recorrida: NU PAGAMENTOS S.A

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO TEMPORÁRIO E JUSTIFICADO. RESOLUÇÃO BCB No 147/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais envolvem pedido de indenização por danos morais em razão de bloqueio preventivo de sua conta bancária, supostamente sem notificação prévia. A recorrida alega que o bloqueio preventivo foi realizado em conformidade com normas do Banco Central, diante da suspeita de fraude, e que a liberação ocorreu após o envio dos documentos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo da conta bancária da recorrente, realizado pela instituição financeira, foi ilegal ou se configurou falha na prestação de serviço; e (ii) estabelecer se a recorrente faz jus à indenização por danos morais em razão do bloqueio temporário de sua conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrida demonstrou que o bloqueio preventivo foi justificado com base na Resolução BCB no 147/2021, que permite o bloqueio cautelar de valores em casos de suspeita de fraude, com base em indícios como o perfil do usuário recebedor e o horário da transação. O bloqueio temporário é uma medida de segurança permitida e regulamentada pelo Banco Central, destinada a evitar fraudes, e não constitui falha na prestação de serviço.

O bloqueio durou o período permitido de 72 horas, conforme prevê o artigo 39-B da Resolução, sendo o valor desbloqueado após a apresentação de documentos comprobatórios pela recorrente. Não houve qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira, que agiu em exercício regular de direito ao adotar medidas de segurança preventivas.

O bloqueio temporário de valores, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de que houve abuso ou vexame capaz de afetar a dignidade da parte. No caso dos autos, não há elementos que justifiquem a indenização por danos morais, uma vez que o procedimento de bloqueio e desbloqueio foi realizado de maneira tempestiva e dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O bloqueio preventivo de valores em conta bancária, realizado em conformidade com a Resolução BCB no 147/2021, com base em suspeita de fraude, constitui medida legítima e regular, não configurando falha na prestação de serviço.

O bloqueio temporário de conta bancária, quando justificado e realizado dentro do prazo regulamentar, não gera direito à indenização por danos morais, salvo comprovado abuso ou ilicitude.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 46 e 55; Resolução BCB no 147/2021, art. 39-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1015690-29.2024.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.11.2024, DJE 07.11.2024; TJSP, Recurso Inominado n. 10030753220208260001, Rel. Daniela Claudia Herrera Ximenes, j. 29.09.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requerer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, q
ue no dia 08.02.2024 sua conta bancária foi bloqueada sem prévia notificação, sendo que após reclamação administrativa e envio de documentos ela foi desbloqueada. Contudo, houve novo bloqueio e novo envio de documentação para ser novamente desbloqueada.

A recorrida informa que não efetuou o bloqueio da conta bancária, mas apenas bloqueio preventivo de determinada transação devido a emissão de alerta de segurança. Informa também, que a referida medida preventiva é determinada pelo Banco Central durante a análise do valor correspondente.

A despeito disso, a Resolução n. 147/2021, que alterou a Resolução BCB N. 1/2020, em seu no art. 39-B, estabelece um mecanismo de devolução de PIX quando exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude. Na resolução, há previsão de que a instituição bancária deverá, por iniciativa própria ou a pedido do usuário, instaurar o procedimento do mecanismo especial de devolução, com a notificação da infração no sistema e o consequente bloqueio cautelar dos valores.

Vejamos:

39-B.
Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.

§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III - o horário e o dia da realização da transação;

IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V - outros fatores, a critério de cada participante.

§ 2o
O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.

§ 3o O participante prestador de serviço de pagamento deverá comunicar imediatamente ao usuário recebedor a efetivação do bloqueio cautelar.

§ 4o O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.

§ 5o Durante o período em que os recursos estiverem bloqueados cautelarmente, o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor deve avaliar se existem indícios que confiram embasamento à suspeita de fraude.

§ 6o Concluída a avaliação de que trata o § 5o:

I - os recursos serão devolvidos ao usuário pagador, nos termos do Mecanismo Especial de Devolução, de que trata a Seção II do Capítulo XI, caso se identifique fundada suspeita de fraude na transação; ou

II - cessará imediatamente o bloqueio cautelar dos recursos, comunicando-se prontamente o usuário recebedor, nas hipóteses em que não forem identificados indícios de fraude na transação.

No caso dos autos, é possível inferir que após o envio da documentação necessária (o comprovante de transferência/pagamento emitido pelo remetente do valor contestado, e um comprovante de renda atualizado (holerites/contracheques, declarações de imposto de renda, DECORE e/ou documentos associados à sua atividade profissional e outros documentos complementares), o valor bloqueado foi liberado para utilização da recorrente.

Sendo assim, as provas demonstraram a ocorrência de bloqueio preventivo e temporário de valores com a finalidade de apurar a origem do valor que foi depositado na conta bancária da recorrente, o que não configura falha na prestação do serviço da recorrida, pois cabe as instituições financeiras monitorar atividades atípicas para evitar fraudes.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO -REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O bloqueio administrativo de conta bancária deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
Evidencia-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a devida documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido
. (N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE COMPROVOU QUE O BLOQUEIO OCORREU A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE APÓS SER EFETUADA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA NO VALOR DE R$40.171,00 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pelo Banco a existência de indícios de fraude em conta corrente, decorrente de investigação realizada por outra instituição financeira, justifica-se o bloqueio da conta e constrição dos valores, havendo justo motivo
. Não tendo a autora demonstrado a licitude da transferência bancária recebida em sua conta, de valor expressivo, reputa-se temerário o desbloqueio da quantia antes do término do processo de apuração instaurado pela CEF. Ausência de ato ilício a justificar o arbitramento de indenização por dano moral Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 10030753220208260001 SP 1003075-32.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória que o bloqueio foi temporário e preventivo a fim de apurar a origem do valor e, por consequência,
não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025